Tribunal: TJDFT
Processo: 0000162-26.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do delito e dos indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri.
2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate e, não haverá qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.
3. Inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, devendo o feito ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença.
4. As qualificadoras, na fase da pronúncia, somente podem ser excluídas quando forem manifestamente improcedentes ou inequivocamente dissociadas do conjunto probatório dos autos. Do contrário, devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.